Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-37.2019.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-37.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GEOVANI ALACRINO DA SILVA - CPF: 888.514.431-49 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GEOVANI ALACRINO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1000088-37.2019.8.11.0078, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a sua venda extrajudicial. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que, ‘há uma irregularidade na Constituição em Mora o devedor, que se resume na ausência de juntada do aviso de recebimento (A.R) número JC641984570BR devidamente assinado, porquanto a notificação foi enviada através de Cartório de Títulos, atestando que o A.R foi recebido, mas não juntou o A.R JC641984570BR da notificação com a assinatura do recebedor; assim, analisando minuciosamente aos autos, temos que o Banco Credor Embargado efetuou a expedição de notificação extrajudicial através de cartório de títulos para a comprovação da constituição em mora, mas não juntou aos autos o A.R JC641984570BR certificado pelo cartório.’.

Requer seja a presente apelação cível conhecida e provida, que seja deferida a preliminar prejudicial de mérito, com o fim de reformar a r. sentença e revogar a decisão liminar, e ordenar a imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão do bem discutido, ou a restituição do bem apreendido em mãos da Requerida, e, consequentemente, determinar a extinção desta ação sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, condenando a Instituição Financeira ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, NCPC, aplicando-se a penalidade prevista no §6º, do art. 3º, do Dec-Lei 911/69, caso o veículo apreendido já tenha sido alienado, convertendo a ação em perdas e danos em favor da apelante, em valor a ser fixado.

Alternativamente, de forma subsidiaria, requer seja sanada a omissão detectada e seja determinado ao Banco Requerente que traga aos autos a nota fiscal de venda do bem apreendido para que seja realizado o abatimento do valor do bem com o valor efetivamente pago para constatar se há ou saldo remanescente em favor do Requerido, nos termos do Art. 2º do DL 911/69, sob pena de fixação de astreintes a ser fixado por esse r. juízo e utilização do valor da tabela FIPE ao tempo da apreensão, advertindo a apelada a vedação de venda em valor vil sob pena de, também, utilização do valor da tabela FIPE.

Contrarrazões. (id. 63089956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GEOVANI ALACRINO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1000088-37.2019.8.11.0078 movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor e autorizar a sua venda extrajudicial. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, atento às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação ora interposto.

DEFIRO
o pedido da petição de (id.81480473); de consequência, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que pobre nos termos da lei o ora apelante.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Como se sabe, a ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente tem amparo em ato normativo específico, o Decreto-lei nº. 911/69, que estabelece como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a comprovação da mora do devedor.

Corroborando a natureza desse requisito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 72, que enuncia:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Segundo disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto-lei n°. 911/69, a mora deve ser comprovada por meio de notificação do devedor, realizada com aviso de recebimento e endereçada para o logradouro constante no contrato, sendo prescindível, contudo, que o recebimento seja pessoal. Confira-se:

"Artigo 2°. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

No caso, razão assiste ao apelante, vez que da análise dos autos, em especial o AR (id. n. º 63089471), bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do apelante, haja vista que o endereço estava incorreto.

Dessa maneira, não constatada a impossibilidade de se entregar a notificação extrajudicial no endereço do devedor, ora recorrente, não poderia o credor fiduciário, ora apelado, constituir o devedor em mora por intermédio de protesto por edital (artigo 15 da Lei nº. 9.492/97, ordem 5:

"Artigo 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante."

Para o Superior Tribunal de Justiça, o protesto por edital, com o objetivo de constituir em mora o devedor, deve ser precedido de prova do esgotamento de todas as possibilidades de localização do endereço do devedor para sua notificação - ou seja, o protesto, apenas, não se presta para a comprovação da mora.

Assim, considerando que houve apenas uma tentativa de notificação do devedor, o protesto por edital, não comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciário e, por essa razão, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito - artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil/2015.

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA - PROTESTO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, prevê que a mora do devedor ocorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e que sua comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário. 2. Não obstante a dispensabilidade do recebimento pessoal, é necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de constituí-lo em mora. 3. Não comprovada a entrega no endereço do devedor, a notificação não atingiu sua finalidade, restando ausente requisito para o desenvolvimento regular e válido do feito. 4. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027822-4/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOVAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO COMPROVADA. - A notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através carta registrada, sob pena de não comprovação da mora. - A comprovação da referida notificação quando do ajuizamento da ação é obrigatória, considerando-se ausente um dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, a ensejar a extinção prematura da demanda. - É necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que foram tentadas novas notificações no endereço do devedor, após a primeira e única tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de outras tentativas idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto do título com a intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0569.16.000559-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019)."

Assim, em caso de impossibilidade de devolução do veículo ao apelante (bem alienado extrajudicialmente, após a sua apreensão em sede liminar), impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo ano e modelo, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua venda extrajudicial. Nesse sentido, é a disposição do Decreto-lei n°. 911/69:

"Artigo 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§7º. A multa mencionada no §6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. [...]."

No que se refere aos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, considerando que competia ao apelado promover a instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entendo que as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, devem, em sua totalidade, ficar a seu cargo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a sentença do Juízo primeiro grau julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de constituição do devedor em mora (artigo 485, inciso IV do CPC/2015); de consequência, determino a devolução do veículo ao apelante e, atento ao fato de que o veículo apreendido, quando da execução da medida liminar, caso tenha sido alienado extrajudicialmente, condeno o recorrido à restituição, ao requerente/apelante, do valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo ano e modelo, tendo como base o valor constante na tabela FIPE à época de sua venda extrajudicial - a quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, com aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos incidentes desde a alienação do bem.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas, incluídas as recursais, despesas processuais e honorários sucumbenciais, já majorados (artigo 85, §11 do CPC/2015), no importe de 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021